Tribunal: STF
Processo: RE 278928
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EXCEPCIONALIDADE – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE EXPLORA ATIVIDADE ECONÔMICA COM O PROPÓSITO DE OBTER LUCRO – NÃO EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA, NO QUE CONCERNE AOS IMÓVEIS PÚBLICOS POR ELA OCUPADOS, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, ‘’A”) - ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DO JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 594.015/SP – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.